Tribunal: TJSP
Processo: 0001402-82.2017.8.26.0144
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo majorado – Recurso da defesa – Absolvição por fragilidade probatória ou afastamento do emprego de arma – Reconhecimento fotográfico não ratificado em Juízo – Falta de comprovação da autoria – Dúvida que milita em favor do acusado – Recurso provido.